Tribunal: TJBA
Processo: 8008579-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008579-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOSÉ LIMÍRIO NETO registrado(a) civilmente como JOSE LIMIRIO NETO e outros (2) Advogado(s): EUNADSON DONATO DE BARROS, JOSÉ LIMÍRIO NETO registrado(a) civilmente como JOSE LIMIRIO NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES. OPERAÇÃO ORION SCORPII. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ÓBICE AO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA (RITJBA). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL NÃO TÊM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, NESTA EXTENSÃO, COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e comércio ilegal de munições, no qual a Defesa requer o reconhecimento de nulidades no inquérito policial, a análise de teses já apreciadas em impetração anterior e o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento de habeas corpus que reitera pedidos já julgados por esta Corte; (ii) estabelecer se é possível a análise de supostas nulidades do inquérito policial na via estreita do writ; e (iii) determinar se há flagrante ilegalidade ou atipicidade manifesta que justifique o trancamento prematuro da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência e o Regimento Interno do TJBA (art. 259, § 2º) vedam o conhecimento de habeas corpus que constitua mera reiteração de impetração anterior, sem a apresentação de fatos novos aptos a modificar o panorama fático-jurídico já consolidado . 4. A análise de supostas máculas ocorridas na fase inquisitorial demanda aprofundada incursão fático-probatória, providência incompatível com a via estreita e de cognição sumária do habeas corpus, ressaltando-se que eventuais irregularidades no inquérito não contaminam a ação penal subsequente. 5. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. 6. A denúncia descreve suficientemente a conduta delituosa, apontando que o paciente integraria o núcleo logístico de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de munições, de modo que a aferição do dolo e do conhecimento sobre a ilicitude da carga demanda a regular instrução processual sob o crivo do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, denegado. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus que reitera fundamentos já apreciados em impetração anterior sem inovação fática ou jurídica. 2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, inviável quando a denúncia descreve fatos que, em tese, configuram crime e cuja comprovação do dolo demanda dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: RITJBA, art. 259, § 2º; Lei nº 10.826/2003; Lei nº 12.850/2013; CPP, art. 41. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 234623 PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11.06.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2436138 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8009667-48.2026.8.05.0000 da comarca de Guanambi/BA, tendo como impetrantes os béis. JOSÉ LIMÍRIO NETO e EUNADSON DONATO DE BARROS e como paciente, EDINO ALVES SANTANA JUNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE a ordem, e DENEGÁ-LA, na extensão conhecida. Salvador, .